Tribunal: STF
Processo: HC 71260
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-15
Data de publicação: 1994-04-15

Ementa:
"HABEAS CORPUS". SENTENÇA DE PRONUNCIA. CUSTODIA DO
PACIENTE. SE ESTA RESULTA DA SENTENÇA DE PRONUNCIA, A COMPETÊNCIA
PARA JULGAR O  "HABEAS CORPUS"  E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO.
HIPÓTESE EM QUE A DETERMINAÇÃO DA PRISÃO NÃO DECORRE DO ARESTO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MAS, SIM, DA DECISÃO DO JUIZ DE
PRIMEIRO GRAU. "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO, ORDENANDO-SE A REMESSA
DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, QUE O
DECIDIRA COMO ENTENDER DE DIREITO.